Tribunal: TJDFT
Processo: 0726866-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, com a intenção de modificar o acórdão proferido por esta Turma Recursal. O recorrente alega que há contradição no julgado, sob a afirmação de que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser arguida em qualquer lugar de jurisdição, podendo a Administração Pública juntar documentos em qualquer instância para a respectiva análise.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. O acórdão se embasou em decisão do Superior Tribunal de Justiça que entende que o documento extemporâneo não pode servir de base para a formação do convencimento do julgador, ainda que a matéria seja de ordem pública. Dessa forma, não há qualquer omissão no julgado, mas mero inconformismo do embargante que pretende rediscutir a matéria e impor o entendimento que lhe satisfaça.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos rejeitados.
6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 48; CPC, art. 1.022 do CPC.